Tribunal: TJDFT
Processo: 0749919-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749919-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão de ID 67098259 que não conheceu do agravado de instrumento. Em suas razões no ID 67890233, a embargante alega omissão da decisão, considerando a urgência da análise da questão da legitimidade, sendo justificativa para aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de extinção imediata do feito principal, sendo infrutífera a discussão posterior que em verdade gerará a cassação da sentença, configurando desnecessário dispêndio de tempo e recursos. Discorre, ainda, sobre o princípio da cooperação que impõe a atuação judicial para assegurar a efetividade do processo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que o vício seja sanado com o consequente conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. A embargante aponta omissão por falta de análise da suposta urgência da questão que certamente gerará cassação da sentença, não sendo possível análise posterior justificando a aplicação da mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão firmou entendimento de que a taxatividade é mitigada (REsp 1.696.396/MT): 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Não é possível aferir a alegada urgência da questão, tendo em vista que a questão poderá ser objeto de análise em sede de preliminar de apelo. Além disso, a decisão manifestou-se expressamente sobre a questão, afastando qualquer alegação de omissão, transcrevo: Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Diversamente do que alega a parte agravante o reconhecimento da ilegitimidade poderá ser analisada em sede de preliminar de apelo. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão embargada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 12:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador